Tribunal: STF
Processo: Rcl 43253
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Railson Oliveira de Araújo, contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, que teria negado aplicação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56. 
    Narra a defesa, que:
    “[e]m 30 de março de 2020, nos autos do processo de execução em epígrafe, foi protocolado pedido de progressão de regime, bem como pedido de prisão domiciliar, em razão do apenado RAILSON OLIVEIRA ter atingido tal benefício, e em razão do apenado ser pessoa doente, e estar no grupo de risco do COVID-19. 
    Ocorre que em 26 de maio de 2020, o Magistrado da 3ª Vara de Execução Penal de Fortaleza – Ceará, CONCEDEU A PROGRESSÃO, BEM COMO A PRISÃO DOMICILIAR, em razão de ter cumprido pena suficiente para ser beneficiado com a progressão para o semiaberto, bem como em razão de seu bom comportamento carcerário, o que foi beneficiado ainda com a prisão domiciliar.” 
    Nada obstante, 
    “o Representante do Ministério Público, em 27 de maio de 2020, apresentou agravo em execução alegando que o Magistrado não observou a Súmula Vinculante nº 56 e as precauções que o Sistema Penitenciário está adotando.
    Ato contínuo, o Magistrado regrediu o regime do apenado, em 29 de julho de 2020, determinando a expedição de mandado de prisão, tudo em face de suposto novo crime que o apenado teria cometido. ”
    Na visão da defesa essa circunstância teria violado o entendimento consolidado pela Súmula Vinculante nº 56.
    Requer, liminarmente, a procedência da ação para “MANTER A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, uma vez que o reclamante faz jus aos benefícios, tendo sido regredido em face de uma injusta prisão em flagrante por um crime que não cometeu, (...)”.
    Determinei a emenda da inicial por ausência de indicação do valor da causa, o que foi atendido, bem como, nos termos do art. 157 do RISTF, solicitei informações às autoridades reclamadas, que foram devidamente prestadas.
    Examinados os autos, decido.
    Anoto, inicialmente, que a reclamação, por atribuição constitucional, tem como escopo preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorre na espécie. 
    Nesse sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 
    Com efeito, sob a premissa de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56, busca o reclamante, em verdade, discutir a sua prisão, ocorrida em razão de outro crime (processo nº 0241348-71.2020.8.06.0001), levada à efeito pouco mais de um mês após a concessão de “progressão para o regime semiaberto com saída antecipada, nos moldes da súmula Vinculante nº 56 do STF, mediante monitoramento eletrônico” (Petição/STF nº 80865/20).
    Essa circunstância, portanto, não guarda identidade fática com o que foi decidido na Súmula Vinculante nº 56, segundo a qual
    “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Exsurge da hipótese, clara pretensão do reclamante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente a este Supremo Tribunal, pela via da reclamação constitucional, o que não é admissível. 
    Conforme destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo, 
    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente